Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714090-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO ANDRADE ALEXANDRE IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO ANDRADE ALEXANDRE contra ato imputado à FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS que, mediante delegação do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. O impetrante questiona a legalidade do ato supracitado, com lastro nos seguintes argumentos: a) o edital estabelece que as provas seriam primordialmente realizadas no Distrito Federal, ressalvada a hipótese em que excedida a oferta de lugares nesta Unidade Federativa; b) as cidades escolhidas para direcionamento de candidatos residentes em outras Unidades da Federação (Valparaíso/GO e Goiânia/GO) não atendem ao critério inserido no item 2.4 do edital, que menciona “cidades próximas”; c) a alteração do local de prova foi promovida cerca de um mês antes da data de realização do certame, tempo exíguo que dificulta e onera os procedimentos de cancelamento/remarcação de reservas de passagens e hospedagens; d) a medida fere a isonomia – criando situação de desigualdade com candidatos residentes no Distrito Federal – e a razoabilidade, ante os prejuízos que pode gerar. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para assegurar o seu direito de realizar a prova no Distrito Federal. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, em confirmação da medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 35006778). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Esta Corte, em outras oportunidades, já se posicionou no sentido de que o “órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização” (Acórdão 1414208, 07029812320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, considero ausente a plausibilidade da pretensão. Extrai-se dos autos que o impetrante reside em Cajazeiras-PB (ID 35006776), está regularmente inscrito no Concurso Público para provimento de cargos efetivos deste Tribunal de Justiça (conforme homologação de ID 35006782 - Pág. 829), como candidato a uma das vagas destinadas à carreira de Analista Judiciário – Área Judiciária. Também resta demonstrada a reserva de passagens aéreas (ID 35006785) e de hospedagem (ID 35006786) em nome do impetrante – embora não seja possível apontar com exatidão o momento em que tais documentos foram emitidos. Todavia, não se constata, de plano, a alegada abusividade da medida adotada. O Edital no 01/2022 (ID 35006780), subscrito pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, expressamente prevê a possibilidade de alteração de local de realização das provas “caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa”. Tal faculdade, em tese, não se mostra em manifesto descompasso com o ordenamento, sobretudo porque previamente estipulada – e não há, nestes autos, notícia de oportuna impugnação do Edital. Presume-se, portanto, que a referida norma era de conhecimento daquele candidato que se inscreveu no certame correspondente. Em consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora, observa-se que a elevada demanda (132.463 inscritos) foi amplamente noticiada em 14/04/2022. Ainda, o ato impugnado – alteração dos locais de prova de candidatos residentes em outras Unidades da Federação – foi publicado em 29/04/2022. Assim, conquanto possa eventualmente exigir do candidato impetrante esforços e custos para remarcar passagens e hospedagens, a possibilidade foi previamente estipulada e a efetiva alteração foi noticiada em prazo hábil a tais conformações (30 dias). Sem embargo, embora a prova para o cargo de Analista Judiciário esteja prevista para o período matutino, de 8h às 13h (item 9.1 do Edital), a alegação autoral, quanto à impossibilidade de comparecimento, é mitigada pelos próprios documentos acostados aos autos. A reserva de ID 35006785 registra a chegada em Brasília/DF no dia anterior à data designada para a prova, às 14h50. Assim, é possível a chegada em Goiânia/GO no mesmo dia. Em arremate, convém pontuar que o acolhimento da pretensão liminar esvaziaria o exame de mérito, com risco de irreversibilidade da medida e de criação de tratamento desigual com todos os demais candidatos que se encontram em situação semelhante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Às autoridades coatoras, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator